Tribunal: TJMT
Processo: 1000054-89.2025.8.11.0098
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-11-18
Data de publicação: 2025-12-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000054-89.2025.8.11.0098
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer, Unidade de terapia intensiva (UTI) / unidade de cuidados intensivos (UCI), Tratamento médico-hospitalar]
Relator:
Des(a).
JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), MUNICIPIO DE PORTO ESPERIDIAO - CNPJ: 03.238.904/0001-48 (APELANTE), ALMERINDO MOREIRA DOS SANTOS - CPF: 842.688.401-68 (APELADO), MUNICIPIO DE PORTO ESPERIDIAO - CNPJ: 03.238.904/0001-48 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA DEU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. JONES GATTASS DIAS.

E M E N T A

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. FORNECIMENTO DE LEITO DE UTI PARA TRATAMENTO DE AVC. SENTENÇA PROFERIDA ANTES DO TÉRMINO DO PRAZO PARA CONTESTAÇÃO. VIOLAÇÃO AO CONTRADITÓRIO E À AMPLA DEFESA. NULIDADE CONFIGURADA. EXTINÇÃO DO PROCESSO EM RAZÃO DO CUMPRIMENTO DA TUTELA DE URGÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE. SENTENÇA ANULADA. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação Cível interposta pelo Estado de Mato Grosso contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Porto Esperidião, que julgou procedente o pedido formulado em ação de obrigação de fazer ajuizada pelo autor em face do Estado de Mato Grosso e do Município de Porto Esperidião, objetivando o fornecimento de leito de UTI com centro de referência em neurologia para tratamento de acidente vascular cerebral (AVC). O juízo de primeiro grau, após o cumprimento da tutela de urgência deferida, extinguiu o feito com resolução de mérito e condenou os réus ao pagamento de honorários advocatícios.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a sentença proferida antes do término do prazo legal para contestação pela Fazenda Pública é nula por violar o contraditório e a ampla defesa; e (ii) estabelecer se o cumprimento da tutela de urgência acarreta a perda do objeto e autoriza a extinção do processo com resolução de mérito.

III. Razões de decidir

3. O art. 183 do Código de Processo Civil assegura à Fazenda Pública prazo em dobro para todas as manifestações processuais, inclusive a contestação. A prolação de sentença antes do término desse prazo viola o contraditório e a ampla defesa, configurando nulidade absoluta.

4. O art. 9o do CPC consagra o princípio do contraditório, vedando decisões contra uma das partes sem prévia oitiva, salvo exceções legais, e o art. 10 do mesmo diploma proíbe a decisão surpresa, impondo ao juiz o dever de oportunizar manifestação das partes sobre todos os fundamentos possíveis da decisão.

5. O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento no sentido de que o cumprimento da tutela provisória não implica perda do objeto da ação, sendo imprescindível o julgamento do mérito para estabilizar a relação jurídica e definir eventuais ônus sucumbenciais.

6. A sentença recorrida também é nula por ausência de relatório completo, em afronta ao art. 489, I, do CPC, que exige a exposição dos fatos relevantes, das alegações das partes e das principais ocorrências processuais.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso provido.

Tese de julgamento:
“1. A sentença proferida antes do término do prazo para contestação da Fazenda Pública é nula por violação ao contraditório e à ampla defesa. 2. O cumprimento da tutela provisória não implica perda do objeto da demanda, sendo necessário o julgamento de mérito para estabilização da relação jurídica e definição da sucumbência. 3. A ausência de relatório completo na sentença configura vício formal insanável, nos termos do art. 489, I, do CPC.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 9o, 10, 183 e 489, I.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, AC n. 1003292-23.2023.8.11.0087, Rel. Desa. Vandymara Galvao Ramos Paiva Zanolo, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 11.9.2024; STJ, AgInt no AREsp n. 2146442 AP 2022/0174219-8, Rel. Min. Francisco Falcão, T2 - Segunda Turma, j. 27.3.2023.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Apelação Cível
interposta pelo Estado de Mato Grosso contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Porto Esperidião, que julgou procedente o pedido formulado na ação de obrigação de fazer.

Conforme se depreende dos autos, o autor, ora apelado, ajuizou ação de obrigação de fazer com pedido de tutela de urgência em face do Estado de Mato Grosso e do Município de Porto Esperidião, visando
à
obtenção de leito de UTI adulto com centro de referência em neurologia para tratamento de acidente vascular cerebral (AVC).

Em decisão liminar, o juízo de primeiro grau determinou que o Estado de Mato Grosso providenciasse, no prazo de 48 horas, o leito de UTI para tratamento do quadro de AVC do paciente, além dos demais tratamentos e medicamentos necessários.

Em 21
.
1
.
2025, o Estado de Mato Grosso, por meio da Secretaria Estadual de Saúde, informou que o paciente havia sido admitido no Hospital Regional de Rondonópolis.

Em 23
.
1
.
2025, a Defensoria Pública, representando o autor, requereu a extinção do feito com resolução de mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC, considerando o cumprimento da obrigação.

Em 3
.
2
.
2025, o juízo de primeiro grau proferiu sentença julgando procedente o pedido, extinguindo o processo com resolução de mérito e condenando os requeridos ao pagamento de honorários advocatícios.

Inconformado, o Estado de Mato Grosso interpôs recurso de apelação, alegando, preliminarmente
, a
nulidade da sentença por ter sido proferida antes do término do prazo para contestação, violando o contraditório e a ampla defesa
e a
incompetência absoluta do juízo, por se tratar de causa com valor inferior a 60
salários mínimos
, o que atrairia a competência do Juizado Especial da Fazenda Pública.

S
ustentou
, ainda,
a necessidade de suspensão da deliberação sobre honorários advocatícios até decisão definitiva no IRDR n
.
1023732-44.2022.8.11.0000 e no Tema 1255 do STF.

No mérito, a
rgumentou que os honorários advocatícios não seriam devidos na sistemática dos Juizados Especiais e, subsidiariamente, que deveriam ser fixados por apreciação equitativa, com divisão proporcional entre os entes públicos demandados.

Em contrarrazões, o apelado, defendeu a manutenção integral da sentença. Sustentou que não houve cerceamento de defesa, uma vez que o réu foi devidamente citado e, apesar de regularmente intimado para apresentar resposta no prazo legal, quedou-se inerte, atraindo os efeitos da revelia. Argumentou que a condução do processo observou o devido processo legal, o contraditório e a ampla defesa, não havendo qualquer prejuízo que justificasse a nulidade pretendida.

Quanto à alegação de incompetência do juízo, afirmou que a Vara Única da Comarca de Porto Esperidião é competente para processar e julgar ações que versem sobre o fornecimento de tratamento médico, medicamentos e insumos de saúde, especialmente quando inexistente Juizado Especial da Fazenda Pública na localidade. Destacou que o objeto da ação – fornecimento de tratamento de urgência para garantir a preservação da vida e da saúde – possui complexidade e urgência incompatíveis com o rito célere e simplificado dos juizados especiais.

No tocante aos honorários advocatícios, invocou o entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no RE 1.140.005/RJ (Tema 1002 da repercussão geral), segundo o qual é constitucional a fixação de honorários advocatícios sucumbenciais em favor da Defensoria Pública, ainda que o litígio ocorra contra o próprio ente federativo ao qual pertença, em razão da autonomia e da relevância institucional das Defensorias Públicas. Mencionou, ainda, o cancelamento da Súmula 421 do STJ pelo Informativo 808/2024, que anteriormente vedava a condenação em honorários quando a Defensoria atuava contra pessoa jurídica de direito público à qual pertencia.

Por fim, quanto à pretensão do Estado de limitar sua responsabilidade na condenação solidária, ressaltou que a jurisprudência do STF é clara ao afirmar que a responsabilidade dos entes federativos pelo fornecimento de medicamentos e tratamentos médicos é solidária, nos termos do Tema 793 da repercussão geral, aplicando-se o mesmo raciocínio à obrigação de pagamento dos honorários advocatícios.

A Procuradoria-Geral de Justiça
opinou pelo provimento do recurso para anular a sentença, reconhecendo a ofensa ao princípio do contraditório e da ampla defesa.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

De início,
conheço
do recurso, uma vez que foi interposto tempestivamente por parte legítima e constitui instrumento processual adequado e necessário à consecução da finalidade pretendida. Desse modo, encontram-se preenchidos os requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade.

Após análise dos autos, verifico que o recurso interposto pelo Estado de Mato Grosso merece provimento, conforme passo a fundamentar.

No caso em apreço, constata-se que o processo foi ajuizado em 20.1.2025, com deferimento de tutela de urgência para determinar ao Estado de Mato Grosso que providenciasse leito de UTI para o autor. Em 21.1.2025, o Estado informou o cumprimento da medida liminar, com a internação do paciente no Hospital Regional de Rondonópolis. Diante disso, em 23.1.2025, a parte autora requereu a extinção do feito e, em 3.2.2025, o magistrado de primeiro grau proferiu sentença julgando procedente o pedido.

Ocorre que, nos termos do art. 183 do Código de Processo Civil, a Fazenda Pública dispõe de prazo em dobro para todas as suas manifestações processuais, incluindo a contestação. Assim, considerando que a citação do Estado ocorreu em 20
.
1
.
2025, o prazo para apresentação de defesa se encerraria apenas em
3
.
3
.
2025,
sem considerar a existência de feriados na contagem
.

O Código de Processo Civil é cristalino ao estabelecer, em seu art. 9o, que não se proferirá decisão contra uma das partes sem que ela seja previamente ouvida, salvo nas hipóteses expressamente previstas, dentre as quais não se enquadra o presente caso. Trata-se da concretização do princípio do contraditório
.

No mesmo sentido, o art. 10 do CPC veda a chamada "decisão surpresa", ao dispor que o juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício.

A jurisprudência d
esta Câmara

já se posicionou quanto

à nulidade de sentenças proferidas antes do término do prazo para contestação. Nesse sentido:

EMENTA: - RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO NA APELAÇÃO – NECESSIDADE DE PETIÇÃO AUTONÔMA - SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA ANTES DO ENCERRAMENTO DO PRAZO PARA O MP SE MANIFESTAR – NÃO OPORTUNIZAÇÃO DE IMPUGNAÇÃO À CONTESTAÇÃO - CERCEAMENTO DE DEFESA - CONTRARIEDADE AOS ARTS. 350 E 437 DO CPC – DECISÃO SURPRESA – NULIDADE - SENTENÇA ANULADA – RECURSO PROVIDO. O pedido de efeito suspensivo da apelação deve ser feito em petição em apartado e não no corpo do próprio recurso. O julgamento antecipado de improcedência antes do decurso do prazo para o autor da ação se manifestar caracteriza cerceamento de defesa e decisão surpresa. O art. 350 do CPC impõe o prazo de 15 dias para o autor da ação se manifestar, caso o réu alegue fato modificativo, impeditivo ou extintivo do direito do autor. Ao art. 437 do CPC dispõe sobre a manifestação do autor da ação sobre documentos anexados à contestação. A não observância do direito de o autor da ação se manifestar, no prazo legal, sobre alegações da contestação que fundamentaram a sentença de improcedência é causa de nulidade da sentença.

(TJMT
, AC n.
1003292-23.2023.8.11.0087,
Rel. Desa.

Vandymara
Galvao Ramos Paiva
Zanolo
, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo,
j.
11
.
9
.
2024
)

No caso em tela, o prejuízo ao Estado de Mato Grosso é evidente, pois foi impedido de exercer seu direito constitucional de defesa, sendo privado da oportunidade de apresentar argumentos que poderiam influenciar o convencimento do magistrado.

Outro aspecto que merece destaque é a impossibilidade de extinção do processo pelo simples cumprimento da medida liminar. O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento no sentido de que o cumprimento da tutela antecipada não implica perda do objeto da demanda ou falta de interesse processual, sendo necessário o julgamento do mérito para definir se a parte beneficiada, de fato, fazia jus à pretensão.

A propósito:

PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. VULNERÁVEL. ABRIGAMENTO. PROCEDÊNCIA DO PEDIDO. CUMPRIMENTO DA ORDEM. PERDA DO OBJETO DA DEMANDA. INEXTÊNCIA. MÉRITO DA CAUSA. JULGAMENTO. NECESSIDADE. ACÓRDÃO RECORRIDO ALINHADO COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. APLICAÇÃO DA SÚMULA N. 83/STF.

III - A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que "o simples fato do cumprimento da ordem em antecipação de tutela, não implica a perda do objeto da demanda ou a falta de interesse processual, sendo necessário o julgamento do mérito da causa, para definir se a parte beneficiada, de fato, fazia jus a tal pretensão"

(STJ, REsp 1.645.812/MG, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma,
DJe
de 19/4/2017).

(STJ,
AgInt
no
AREsp
n. 2146442 AP 2022/0174219-8, Rel. Min
.
Francisco Falcão,
T2 -
Segunda Turma
,

j.
27
.
3
.
2023)

Esse entendimento se justifica pela necessidade de estabilização da relação jurídica material, evitando-se que o cumprimento provisório da tutela seja confundido com a resolução definitiva da lide. Ademais, há questões acessórias, como a fixação de honorários advocatícios e a distribuição dos ônus sucumbenciais, que dependem da análise aprofundada do mérito.

No caso concreto, o magistrado de primeiro grau, ao extinguir o processo com base no cumprimento da tutela de urgência, sem oportunizar ao Estado de Mato Grosso o exercício do contraditório, acabou por violar não apenas as garantias processuais do ente público, mas também o devido processo legal em sua dimensão substantiva.

Além das nulidades já apontadas, a sentença recorrida padece de vício formal, por não atender aos requisitos essenciais previstos no art. 489, I, do CPC, que exige que a decisão contenha
o
relatório, que conterá os nomes das partes, a identificação do caso, com a suma do pedido e da contestação, e o registro das principais ocorrências havidas no andamento do processo".

A ausência de relatório completo, com a síntese das alegações das partes e o registro das principais ocorrências processuais, compromete a própria validade da decisão, pois impede a verificação da observância do princípio da congruência e dificulta o controle da fundamentação pelo órgão recursal.

No caso em análise, a sentença limitou-se a mencionar que
"
O
paciente foi colocado em leito apropriado, além de estar recebendo o tratamento devido
.
"
, sem fazer qualquer referência às questões jurídicas envolvidas, aos fundamentos do pedido ou às circunstâncias fáticas relevantes para o deslinde da causa.

Por todo o exposto, evidencia-se que a sentença recorrida padece de nulidade insanável, por violação ao contraditório e à ampla defesa, além de não observar os requisitos formais previstos no art. 489 do CPC.

Diante disso,
DOU PROVIMENTO
ao recurso para anular a sentença e determinar o retorno dos autos à primeira instância, a fim de que seja reaberto o prazo para apresentação de contestação pelos réus e, posteriormente, seja dado regular prosseguimento ao feito, com observância do procedimento adequado à espécie.

É como voto.

JONES GATTASS DIAS

Desembargador
Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/11/2025